Tribunal: TJES
Processo: 5020754-26.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020754-26.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DELCI MARCIEL DOS SANTOS
RECORRIDO: 18.471.324 DANILA GOMES AMARAL OLIVEIRA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5020754-26.2023.8.08.0048

RECORRENTE: DELCI MARCIEL DOS SANTOS

RECORRIDO: DANILA GOMES AMARAL OLIVEIRA

JUÍZA SENTENCIANTE: FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DESPACHANTE DE TRÂNSITO. REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO ADQUIRIDO PELA AUTORA JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. DANO MATERIAL CONFIGURADO E RECONHECIDO NA ORIGEM. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
DELCI MARCIEL DOS SANTOS
em face de
DANILA GOMES AMARAL OLIVEIRA
. Narra a autora, em síntese, que em 2021 adquiriu um veículo e contratou os serviços da requerida para regularização do mesmo perante o DETRAN. Aduz que efetuou o pagamento no valor de R$4.768,00 (quatro mil setecentos e sessenta e oito reais) à requerida que informava que estava quitando as multas. Acrescenta que no ano de 2023 efetuou mais um pagamento de R$2.360,00 (dois mil trezentos e sessenta reais) em mãos para a requerida. Contudo, em agosto de 2023, descobriu que o veículo estava com 5 anos de licenciamento vencido, além de 13 multas não pagas, demonstrando que a ré não prestou o serviço. Requer, por conseguinte, a restituição da quantia total de R$ 7.128,00 (sete mil cento e vinte e oito reais), bem como a condenação da ré ao pagamento da quantia de R$ 19.272,00 (dezenove mil duzentos e setenta e dois reais), a título de danos morais.

A requerida não apresentou contestação, tampouco compareceu à audiência designada na origem, tendo sua revelia decretada.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 7592056), que assim resolveu a lide:

Por tais motivos,
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 7.128,00 (sete mil cento e vinte e oito reais), com juros legais desde a citação e correção monetária desde o desembolso e
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais.

Via reflexa, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignada, a autora interpôs Recurso de Apelação (ID 7592061), sustentando, em suas razões, a necessidade de reforma parcial da sentença guerreada, para que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais, sob o argumento que a conduta da requerida/recorrida de apropriar-se do valor pago, sem a quitação das multas, assim como a devida prestação de serviço contratado, trouxeram enormes prejuízos emocionais.

Não houve apresentação de contrarrazões pela requerida/recorrida.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, por ser verossímil sua alegação.

Conheço
do Recurso interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Vale pontuar que muito embora a recorrente tenha nomeado a peça como “Apelação”, em vez de Recurso Inominado, no meu entendimento, não é suficiente para o juízo negativo de admissibilidade, tratando-se de mero erro material. A inadmissão do recurso por esse fator representaria indevido e indesejado excesso de rigorismo, notadamente, levando em consideração que foram atendidos todos os pressupostos de admissibilidade recursal, em especial, foi observado o prazo do recurso correto.

No mesmo sentido, o entendimento do STJ:
“o mero equívoco dos recorrentes em denominar a peça de interposição de recurso inominado ao invés de recurso de apelação não é bastante para a inadmissibilidade do apelo, uma vez que a Corte de origem expressamente consignou que foram observados todos os pressupostos processuais para o manejo da apelação”
(REsp 1544983/PR, Segunda Turma, DJe 18/05/2018).

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, passo à análise do mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da r. sentença objurgada.

Inicialmente, cumpre-me ressaltar que o presente recurso cinge-se tão somente ao pedido de reforma da sentença para condenar a ré, ora recorrida, ao pagamento de indenização por danos morais.

Não obstante seja tênue a linha divisória entre as situações em que verdadeiramente configura-se o dano moral e as que representam meros dissabores, aborrecimentos, coaduno com o entendimento da sentenciante, no sentido de que,
in casu
, não houve lesão ao patrimônio moral da recorrente.

Para caracterização do dano moral à pessoa física é indispensável à ocorrência de ofensa a algum dos direitos da personalidade. Esses direitos são aqueles inerentes à pessoa humana e caracterizam-se por serem intransmissíveis, irrenunciáveis e não sofrerem limitação voluntária, salvo restritas exceções legais.

A título de exemplificação, são direitos da personalidade aqueles referentes à imagem, ao nome, à honra, à integridade física e psicológica.

Fazendo alusão ao caso concreto, a autora, ora recorrente, disse que a displicência da ré em prestar os serviços de despachante junto ao órgão de trânsito, causou enormes prejuízos psíquicos, diante da não regularização do veículo recém adquirido.

Nesse sentido, é certo que, consoante o arcabouço probatório contido nos autos, houve celebração de contrato verbal entre as partes para que a ré/recorrida prestasse serviços de despachante de trânsito para a autora/recorrente regularizar condição do seu veículo (vide trocas de mensagens colacionados ao ID 7592043). Ainda, restou inequivocamente comprovado que houve grande decurso de tempo desde a celebração do contrato sem que houvesse a regularização pretendida.

Contudo, demonstra-se insuficiente para ensejar a caracterização do dano moral, tendo em vista que o inadimplemento contratual enseja apenas a reparação por dano material (como já reconhecido pela d. Magistrada de primeiro grau).

Isso porque, embora se caracterize o descumprimento contratual pela requerida/recorrida, não houve a demonstração de dano efetivo ao patrimônio moral, aos atributos da personalidade, isto é, ao nome, à honra, à reputação, à dignidade ou à integridade psíquica da autora/recorrente.

Assim, percebe-se que a situação
sub judice
constitui mero aborrecimento ou incômodo decorrente de uma falha na prestação de serviços, que não tem o condão de conduzir, analisando-se o caso concreto, à caracterização do dano moral, notadamente, porque não representa, como dito alhures, ofensa a qualquer direito de personalidade.

O sentimento de frustração pela não regularização do veículo adquirido não representa, por si só, violação à honra ou à imagem da requerente/recorrente.

Ademais, conforme ensina sérgio cavalieri filho,
“só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar”
. (CAVALIERI FILHO, SÉRGIO. PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. SÃO PAULO: EDITORA ATLAS, 2009).

No mesmo sentido, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMÓVEL - DEFEITO DE CONSTRUÇÃO - INFILTRAÇÕES EM APARTAMENTO - POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO - CONSTATAÇÃO, PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS - LAMENTÁVEL DISSABOR - DANO MORAL - NÃO CARACTERIZADO - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.I - As recentes orientações desta Corte Superior, a qual alinha-se esta Relatoria,caminham no sentido de se afastar indenizações por danos morais nas hipóteses em que há, na realidade, aborrecimento, a que todos estão sujeitos.II - Na verdade, a vida em sociedade traduz, infelizmente, em certas ocasiões, dissabores que, embora lamentáveis, não podem justificar a reparação civil, por dano moral. Assim, não é possível se considerar meros incômodos como ensejadores de danos morais, sendo certo que só se deve reputar como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem estar.(...) (Terceira Turma, REsp 1.234.549/SP , Rel. Ministro Massami Uyeda, julgado em 01.12.2011, DJe 10.02.2012, EMENTA PARCIAL).

Destarte, indevida se mostra a indenização por danos morais, não merecendo reforma a sentença vergastada neste ponto.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC. Contudo, suspendo a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça à parte.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)